Tribunal: TJDFT
Processo: 0729001-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vistos etc. A par da inércia das agravantes ao serem instadas a se manifestarem acerca da persistência do seu interesse no processamento deste agravo ante a manifestação que apresentaram nos autos do cumprimento de sentença do qual emergira o provimento agravado, quando informaram o depósito do crédito remanescente e postularam a extinção do executivo em razão da quitação do débito exequendo[1], resta patente que o objeto deste recurso se exaurira. Com efeito, cingindo-se o objeto deste agravo, em suma, à aferição da alegada subsistência de excesso de execução estampada nos cálculos apresentados pela exequente/agravada ao inaugurar o cumprimento de sentença subjacente, o pagamento do crédito remanescente, cuja expressão restara impugnada via do vertente agravo, acrescido da postulação de extinção do executivo com lastro na quitação da dívida, traduz ato incompatível com a pretensão reformatória formulada. De sua parte, consoante pontuado, devidamente intimadas, as agravantes não esclareceram se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitaram[2]. O havido no executivo repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, posto que as agravantes realizaram o pagamento do débito e defenderam a extinção doa pretensão executória com base na quitação realizada, atos incompatíveis com a pretensão reformatória. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, revogando o efeito suspensivo que lhe havia sido agregado. Custas pelas agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 205471017 (fl. 554), Cumprimento de Sentença no 0722885-60.2021.8.07.0001. [2] - ID Num. 63776990 (fl. 296), ID Num. 63776839 (fl. 297) e ID Num. 63776691 (fl. 298).